Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-65.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800754-65.2022.8.14.0035

APELANTE: FRANCISCO MAURO SANTOS ARAÚJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO. AFASTAMENTO REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DE USO. VIABILIDADE DE AFASTAMENTO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA COM A READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Necessário se faz o afastamento da agravante da reincidência pela prática do delito de uso de entorpecente do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal - RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022
in literis: “revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas”.

3. Readequada a reprimenda corporal do apelante para a pena concreta e definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
. Regime inicial aberto.

4. Ademais, satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, faz-se mister a substituição da reprimenda de liberdade por duas restritivas de direito, cujo estabelecimento ficará a cargo do juízo da execução de pena, que deverá considerar o tempo de prisão cautelar cumprido pela apenada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO MAURO SANTOS ARAÚJO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Óbidos/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a
denúncia (ID 13483447)
, no dia 04.07.2022, por volta das 23h, uma equipe da polícia militar, sob o comando do tenente FHELIPE DE OLIVEIRA EMÍDIO, recebeu denúncia anônima via telefone, informando que um indivíduo, trajando camiseta florida e bermuda de cor clara, conhecido como “CHICO DIABO”, estava comercializando entorpecente nas proximidades do bar “Dama da Noite”, localizado no Bairro São Francisco, naquele município, ocasião em que os militares diligenciaram até o local e flagraram o DENUNCIADO FRANCISCO MAURO SANTOS ARAÚJO, Vulgo “CHICO DIABO”, comercializando 15 (quinze) “invólucros” da substância esbranquiçada, conhecida vulgarmente como (crack) e 01 (um) “invólucro” de substância da erva conhecida como (maconha), bem como apreenderam com este a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Com efeito, segundo o depoimento da testemunha TEN/PM FHELIPE DE OLIVEIRA EMÍDIO (ID.74332068. Pág. 8), estava sob o comando da guarnição quando receberam denúncia via telefone funcional, relatando que um indivíduo, trajando camiseta florida e bermuda de cor clara, conhecido como “CHICO DIABO” estava comercializando entorpecente nas proximidades do bar “Dama da Noite”, no bairro São Francisco, ocasião em que diligenciaram até o local, e ao chegarem, identificaram o DENUNCIADO FRANCISCO MAURO SANTOS ARAÚJO, Vulgo “CHICO DIABO” com as mesmas características repassada, e este ao avistar a guarnição, se desfez de um recipiente plástico, contudo foi abordado e durante as buscas nas a proximidades os militares encontraram um recipiente com 15 (quinze) “invólucros” da substância esbranquiçada, conhecida vulgarmente como (crack), 01 (um) “invólucro” de substância esverdeada conhecida como (maconha), bem como a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas fracionadas conforme auto de apreensão e apresentação juntado ao (ID. 74332068. Pág. 5).

Diante da situação flagrancial, os militares deram voz de prisão ao DENUNCIADO FRANCISCO MAURO SANTOS ARAÚJO, Vulgo “CHICO DIABO” e o encaminharam, juntamente com o material apreendido, à delegacia de polícia para os procedimentos de praxe.

Em
razões recursais (ID 13483494)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a readequação da pena, em razão de condenação por consumo de drogas não gerar reincidência.

Em
contrarrazões (ID 13483497)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, somente para que seja afastada a agravante do artigo 61, I, do Código Penal.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. MÉRITO

1.2. Da Absolvição Por Insuficiência Probatória.

O apelante alega que ficou comprovado que as testemunhas milicianas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, teriam sido uníssonas em afirmar que não viram o réu FRANCISCO MAURO SANTOS ARAÚJO, vulgo Chico Diabo, comercializando substância entorpecente, o que o beneficiaria, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico de entorpecentes descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação - constatação provisória (ID 13483422), bem como pelo laudo toxicológico definitivo (ID 13483472), que atestou o resultado positivo para as substâncias cocaína e maconha.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo pelos policiais militares TEN/PM FHELIPE DE OLIVEIRA EMÍDIO (Mídia ID 13483481), SGT/PM FÁBIO ORDENEY MATOS DA COSTA (Mídia ID 13483480) e SGT/PM FRANCISCO EDUARDO BRANCHES (Mídia ID 13483479).

As testemunhas informaram em audiência que havia denúncias de que o local ocorria o tráfico de entorpecentes.

A testemunha TEN/PM FHELIPE DE OLIVEIRA EMÍDIO (Mídia ID 13483481) ao ser perguntado informou que recorda do atendimento da ocorrência, o local conhecido como Dama da Noite é conhecido da polícia militar, e é frequentado pelo réu vulgo Chico Diabo, foi montada uma mini-operação com duas viaturas, para tentar capturar o nacional conhecido como Chico Diabo. Ao chegar no local, viram o acusado se livrando de uns objetos, que estavam acondicionados num recipiente plástico. Que viu o acusado se desfazendo dos objetos se desfazendo. Que não deu tempo do nacional correr.

Ao responder as perguntas, a testemunha SGT/PM FÁBIO ORDENEY MATOS DA COSTA (Mídia ID 13483480) afirmou que recorda da ocorrência, que estava em ronda com o Ten. Emídio. Que receberam uma denúncia de que havia uma pessoa vendendo de entorpecente, conhecida por Chico Diabo. Que se deslocaram com outra viatura até o local. Ao se aproximar o cidadão conhecido como Chico Diabo, que estava trajando as roupas características da denúncia feito, jogou um objeto no chão, mais umas notas. Ao realizar uma revista pessoal nada foi encontrado, mas no chão foi encontrada uma quantia em dinheiro de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas fracionadas e mais umas trouxinhas de substâncias análogas a crack e a maconha.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha SGT/PM FRANCISCO EDUARDO BRANCHES (Mídia ID 13483479).

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da audiência de instrução que ouviu as testemunhas, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria alegada pelo apelante em sede de apelação não se sustenta, pois o
modus operandi
do delito, quando portava 15 (trouxinhas) petecas de substância entorpecente, demonstra a mercancia de drogas
.

Analisando os depoimentos verifica-se que os milicianos foram harmônicos nas versões apresentadas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Quanto à dosimetria da pena - afastamento da reincidência da acusação de uso de entorpecentes - art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério valorado pelo magistrado primevo foi equivocado, de maneira que deve ser afastada a agravante de reincidência por não poder caracterizar os efeitos na forma aplicada na sentença.

Nota-se que razão assiste à defesa neste aspecto.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico haver reincidência, uma vez que o réu já restou condenado e estar em cumprimento de pena, em fase de execução, razão pela qual elevo a pena base em 1/6 (um sexto), acrescentando 10 (dez) meses, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses (...)”.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 13483444), a condenação transita em julgado, deu-se pela prática do delito do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, conforme consulta realizada no sistema Libra, feito n. 0004472-45.2018.8.14.0035.

Em recente decisão o Supremo Tribunal Federal em julgamento do RHC 178512 AgR, o Exmo. Ministro Edson Fachin entendeu que “
revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
”.

Colaciono integralmente a ementa do julgado. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência 4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior” (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo. 6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido.

(RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)

Após esta análise, verifico que deve ser afastada a agravante de reincidência, a qual foi aplicada em 1/6 (um sexto) acima da pena-base, desta forma
tomo por bem manter a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Terceira fase.

Não existem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, mantenho a aplicação do
quantum
de 1/3 (um terço) em razão da pequena quantidade de droga apreendida
.

Restando a pena concreta e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
” do CPB.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda de liberdade por duas restritivas de direito, cujo estabelecimento deixo a encargo do juízo da execução de pena, que deverá considerar o tempo de prisão cautelar cumprido pela apenada, bem como, pela detração a ser realizada.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, acompanho parcialmente o parecer ministerial, e
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
alterando a pena do réu nos termos do voto.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo da execução o inteiro teor desta decisão, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ, a fim de proceder à adequação do apelante às sanções cominadas.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 04/12/2023